Tribunal: TJDFT
Processo: 0746872-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746872-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO EIRELI - ME AGRAVADO: MASSA FALIDA DE TEAM WAND PERSONAL CROSSFIGHT BSB LTDA, EBER GABRIEL PEREA, ADILSON PEIXOTO AGUIAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Diante da não localização do agravado Team Wand Personal Crossfight BSB LTDA -ME para apresentar contrarrazões, visto que o AR (ID 53577986) retornou sem cumprimento, em virtude de ter se mudado. E considerando que nos autos de origem, o agravado foi citado no mesmo endereço de acordo com id. 85869790, bem como, conforme o artigo 77, V, do Código de Processo Civil, é dever da parte manter seu endereço atualizado, defiro o pedido da parte agravante e reputo válida a intimação de id. 53577986. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator